Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1009473-18.2022.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por G.H.F.L., representado por BIANCA FIUZA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize ou custeie integralmente o tratamento com a realização de reabilitação nos moldes prescritos pela médica especializada, no prazo de 48h, sob pena de multa diária, que ora fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do tratamento.
Em suas razões, alega a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da tutela de urgência, pois inexiste qualquer ilegalidade na conduta da Agravante, tendo em vista ausência de negativa do tratamento perquirido.
Aduz a ausência da probabilidade do direito diante da inexistência de obrigação legal e de cobertura contratual de tratamentos por métodos alternativos, não elencados no rol da ANS.
Esclarece que não se trata de procedimento com caráter de urgência ou emergência, conforme se verifica do laudo médico acostado aos autos, restando evidente que o quadro clínico do Agravado não configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98, não configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, afastada está a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato.
Afirma que possui cobertura contratual para terapia pelos métodos convencionais disponíveis na rede credenciada, com vários profissionais altamente capacitados, de modo que o agravado pretende realizar tratamento com profissionais de sua escolha, obrigando a operadora a arcar com custos particulares, que não lhe cabem.
Por fim, assevera que há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda.
Por força da eventualidade, ressalta os critérios para reembolso de despesas médicas relativas a tratamentos realizados fora da área de abrangência do contrato, que obedecerá aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado por procedimento equivalente constante do rol.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante Laudo Médico apresentado (ID 79906655 - origem), é patente a urgência do agravado, diagnosticado com Encefalopatia Bilirrubínica (Kemicterus) (CID-10:P57.0) e o tratamento solicitado pelo médico que acompanha o menor é o mais indicado para suprir suas necessidades, devendo ser iniciado com urgência.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -